Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. ABUSIVIDADE DA ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de declínio da competência em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Divinópolis/MG, local de domicílio da parte ré.
2. Fatos relevantes. (i) ação ajuizada pela parte ora agravante em que pretende a inexigibilidade da obrigação de pagar as faturas consignadas, a condenação da parte ré em obrigação de fazer e reparação por danos materiais; (ii) a parte autora ajuizou a presente ação perante o e. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF, o qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Divinópolis/MG, local de residência dos réus; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está correto (ou não) o controle judicial a respeito da abusividade da eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de justificativa à modificação da competência territorial de foro (CPC, art. 63, “caput”) não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal. Nesse sentido, é abusiva a propositura de ação em juízo aleatório, sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, o que autoriza a declinação de competência de ofício (CPC, art. 63, § 5o).
5. A parte autora, ora agravante, apresenta domicílio em Águas Lindas/GO, e a parte ré em Divinópolis/MG, localidade com adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça.
6. A “eleição de foro” (sem justificação) da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente ação poderia estar afastada da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o), pois não guardaria pertinência com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido, o que convergiria ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a “seleção”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, inc. XXXVII e LIII, 93, inc. XIII, e 96, inc. I; CC, arts. 113,187, 421 e 422; CPC, arts. 5°, 14, 42, 44, 62 e 63, §§ 1o a 5o; Lei n.o 8.078/1990, art. 101, inc. I; Lei no. 14.879/2024, arts. 1o e 63).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, REsp 1.049.639/MG; TJDFT, acórdão 1953659, 0738239-26.2024.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe: 16/12/2024; TJDFT, acórdão 1971672, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 6.3.2025; TJDFT, acórdão 2025160, 0716447-79.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 08/08/2025.